Tribunal: STF
Processo: RE 544544
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985 – RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – PRECEDENTE DO PLENÁRIO – Tendo a Carta de 1988 recepcionado a Lei Complementar nº 51/1985, tem jus o recorrido à aposentadoria especial quando cumpridos os requisitos previstos na norma de regência.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.